Tribunal: TJMT
Processo: 1010580-56.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010580-56.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO EDISON FURLANETTO - CPF: 068.093.878-89 (EMBARGADO), LAIS PRISCILA SANTOS GREGORIO - CPF: 423.876.758-60 (ADVOGADO), ROSANA RAUNAIMER FURLANETTO - CPF: 349.926.178-24 (EMBARGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (EMBARGANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ANTONIO EDISON FURLANETTO - CPF: 068.093.878-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO EDISON FURLANETTO (EMBARGADO), ROSANA RAUNAIMER FURLANETTO - CPF: 349.926.178-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CARGA E DESCARGA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PRAZO – PARÁGRAFO 5º DO ARTIGO 11 DA LEI Nº. 11.442/2007 – PERÍODO EXCEDENTE A 5 (CINCO ) HORAS – PAGAMENTO DE R$1,00 (UM REAL) POR TONELADA/HORA OU FRAÇÃO RECONHECIDA – DEVIDO O PERÍODO PELA DEMORA NA NEGATIVA DE RECEBIMENTO DA CARGA NO DESTINO – AUSENTE OMISSÃO NA SENTENÇA – PRETENDIDA REFORMA PELO PERÍODO DE RETENÇÃO DA CARGA – CONDUTA ILÍCITA DO AUTOR – RECONVENÇÃO – CONJUNTO DA FUNDAMENTAÇÃO E DOCUMENTOS ATRELADOS À CONTESTAÇÃO QUE AMPARAM A CONDENAÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA – DESCABIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MERO DESACORDO COMERCIAL COTIDIANO DO SETOR DE TRANSPORTES – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1010580-56.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:
MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP

EMBARGADO: ESPÓLIO DE ANTONIO EDISON FURLANETTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, proveu em parte o recurso interposto.

Nas razões da peça de Id. 195430164, a parte embargante aduz, em síntese, vício de contradição,
“pois as diárias concedidas são consideradas ilegais, uma vez que o Autor/Embargado optou por permanecer parado durante esse período, retendo a carga indevidamente, se negando a realizar o transbordo providenciado pela requerida”
(sic).

Pede que
“sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para ser sanada a contradição acima apontada, no sentido de modificar o acórdão guerreado dando-lhe efeito infringente, para reformar a parte que determina o pagamento de indenização pelo período de 19/08/2018 a 21/08/2018”
(sic).

Intimada, a parte embargada não apresenta contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CARGA E DESCARGA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PRAZO – PARÁGRAFO 5º DO ARTIGO 11 DA LEI Nº. 11.442/2007 – PERÍODO EXCEDENTE A 5 (CINCO) HORAS – PAGAMENTO DE R$1,00 (UM REAL) POR TONELADA/HORA OU FRAÇÃO RECONHECIDA – DEVIDO O PERÍODO PELA DEMORA NA NEGATIVA DE RECEBIMENTO DA CARGA NO DESTINO – AUSENTE OMISSÃO NA SENTENÇA – PRETENDIDA REFORMA PELO PERÍODO DE RETENÇÃO DA CARGA – CONDUTA ILÍCITA DO AUTOR – RECONVENÇÃO – CONJUNTO DA FUNDAMENTAÇÃO E DOCUMENTOS ATRELADOS À CONTESTAÇÃO QUE AMPARAM A CONDENAÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA – DESCABIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MERO DESACORDO COMERCIAL COTIDIANO DO SETOR DE TRANSPORTES –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
– SENTENÇA REFORMADA – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não há omissão na sentença quanto ao pedido de pagamento do saldo de frete, isso porque tal pretensão foi apreciada no édito recorrido no ponto em que é assinalado que
“reputa-se

devida à indenização referente
apenas
ao atraso do período de carregamento, conforme consta no id. 16147482, em 14/08/2018 às 08h00 até 15/08/2018 às 19h40”
, de modo que, procedendo apenas o pedido de atinente à demora na operação de carregamento, sem dúvida foram rejeitadas as demais pretensões.

A parte requerida deve responder pela delonga no descarregamento/redirecionamento da carga no destino, isto porque da análise do documento coligido aos autos verifica-se que o autor chegou ao destino no dia 19/08/2018, tendo esperado por 2 dias até a carga ser negada pela empresa de destino Neovia em 21/08/2018, por estar em desacordo com o padrão de qualidade, devendo, portanto, a empresa requerida responder pela referida delonga (dos dias 19/08/2018 ao dia 21/08/2018), afinal foi ela quem agenciou o referido transporte que resultou inexitoso por circunstâncias alheias à atuação do autor caminhoneiro.

Correta a ilação da sentença de que não é devida indenização pelo período que o autor reteve ilicitamente a carga consigo, sem dar alguma destinação mesmo após direcionamento da empresa requerida que agenciou o transporte. Conforme corretamente consta na sentença recorrida,
“pelo conjunto probatório dos autos, percebe-se que o autor reteve a carga indevidamente e se recusou a descarregar em outro local solicitado, a qual só foi liberada mediante a liminar concedida no processo judicial de n° 0056543-17.2017.8.13.0693, onde tramitou na Comarca de Três Corações/MG”
, sendo que
“caberia ao autor viabilizar a entrega da carga, efetuando, posteriormente a cobrança judicial da verba devida”
, também restando claro que
“houve a autorização para a descarga da mercadoria em outra cidade, já a parte autora não conseguiu comprovar que a ré não providenciou a tempo o manejo do recebimento da mercadoria, ônus que lhe cabia”.

Em que pese de fato a sentença recorrida nada tenha dito expressamente quanto à fundamentação da conclusão adotada na pretensão reconvencional, do conjunto do teor dos fundamentos anteriormente expostos observa-se que a conduta ilícita (art. 186 CC) do autor em reter a mercadoria consigo sem dar qualquer destinação a ela de fato impõe o ressarcimento com as custas e prejuízos decorrentes disso (art. 927 CC), os quais estão comprovados nos documentos atrelados à contestação.

Escorreita a fundamentação e conclusão no que atine ao descabimento da pretendida indenização por danos morais, isto porque, como bem-posto na sentença, o caso vertente evidencia mera pretensão patrimonial e desacordo comercial que consubstancia mero dissabor cotidiano ínsito à atividade de transportes, não se inferindo dos fatos aduzidos grave vulneração aos direitos da personalidade do autor.

Recurso provido em parte. Sentença reformada. Honorários majorados.”
(destaquei)

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, repiso que a questão deduzida em seara de aclaratórios está devidamente decidida e fundamentada, consoante fundamentação do voto condutor do julgado nos seguintes termos:

“(...)

Contudo,
diversamente do que consta na sentença recorrida, infere-se que a parte requerida apelada deve sim responder pela delonga no descarregamento/redirecionamento da carga no destino, isto porque no documento Id. 16147906 verifica-se que o autor apelante chegou ao destino no dia 19/08/2018, tendo esperado por 2 dias até a carga ser negada pela empresa de destino Neovia em 21/08/2018, por estar em desacordo com o padrão de qualidade, devendo, portanto, a empresa requerida apelada responder pela referida delonga (dos dias 19/08/2018 ao dia 21/08/2018), afinal foi ela quem agenciou o referido transporte que resultou inexitoso por circunstâncias alheias à atuação do autor caminhoneiro
.

No mais, constata-se que
é correta a ilação da sentença de que não é devida indenização pelo período que o autor reteve ilicitamente a carga consigo, sem dar alguma destinação, mesmo após direcionamento da empresa requerida que agenciou o transporte
.

Nesta toada, conforme corretamente consta na sentença recorrida,
“pelo conjunto probatório dos autos, percebe-se que o autor reteve a carga indevidamente e se recusou a descarregar em outro local solicitado, a qual só foi liberada mediante a liminar concedida no processo judicial de n° 0056543-17.2017.8.13.0693, onde tramitou na Comarca de Três Corações/MG”
, sendo que
“caberia ao autor viabilizar a entrega da carga, efetuando, posteriormente a cobrança judicial da verba devida”
, também restando claro que
“houve a autorização para a descarga da mercadoria em outra cidade, já a parte autora não conseguiu comprovar que a ré não providenciou a tempo o manejo do recebimento da mercadoria, ônus que lhe cabia”
(sic).

Corrobora tal ilação o teor da narrativa expendida pelo próprio autor perante à autoridade policial nos termos do boletim de ocorrência Ids. Num. 16147909 - Pág. 1/3, bem como do teor da conversa de
whatsapp
Id. Num. 21099348 - Pág. 1 e da peça inicial Id. Num. 21099350 - Pág. 1/13.

De outra feita, em que pese de fato a sentença recorrida nada tenha dito expressamente quanto à fundamentação da conclusão adotada na pretensão reconvencional, do conjunto do teor dos fundamentos anteriormente expostos observa-se que a conduta ilícita (art. 186 CC) do autor em reter a mercadoria consigo, sem dar qualquer destinação à ela, impõe o ressarcimento com as custas e prejuízos decorrentes disso (art. 927 CC), os quais estão comprovados nos documentos atrelados à contestação nos Ids. 21099350 e 21099359.

Assim, impõe-se manter a condenação da parte autora no que atine à pretensão de reparação de danos veiculada na reconvenção.

Por fim, constata-se escorreita a fundamentação e conclusão no que atine ao descabimento da pretendida indenização por danos morais, isto porque, como bem-posto na sentença, o caso vertente evidencia mera pretensão patrimonial e desacordo comercial que consubstancia mero dissabor cotidiano ínsito à atividade de transportes, não se inferindo dos fatos aduzidos grave vulneração aos direitos da personalidade do autor.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto para condenar a parte requerida apelada a indenizar ao autor, nos mesmos moldes do item I do dispositivo da sentença, no que supera ao período de 5 (cinco) horas, também o período em que o autor esperou no destino até a carga ser negada pela empresa de destino Neovia (do dia 19/08/2018 ao dia 21/08/2018)
.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, procedo à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência devidos “para cada um dos advogados das partes” de R$2.000,00 (dois mil) para R$4.000,00 (quatro mil reais), observado em relação ao autor apelante o deferimento da benesse da gratuidade de justiça e conseguinte suspensão da exigibilidade nos termos do CPC.

(...)”

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, salientando o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024